Tribunal: CARF
Processo: 10909.721569/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721569/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.292 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
DIEGO LUIZ RIGO FLORENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 19/10/2015
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Constitui impugnação genérica aquele que deixa de apresentar os motivos de
fato e de fundamento para a insurgência, violando o art. 16, III do Decreto n.o
70.235/72.
Em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72 considera-se
preclusa a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia
Elena de Campos e. Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721569/2017-99
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721569/2017-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do ora
Recorrente.

O Acórdão no 07-43.413 (e-fls. 85-86) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2015
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO
E/OU DE DIREITO.
A impugnação do lançamento tributário demanda a apresentação das razões de fato e/ou
de direito sobre as quais se fundamenta a insurgência do contribuinte.
Acórdão
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Por meio de Auto de Infração, foi exigida do contribuinte acima qualificado a
importância de R$ 688.746,18, devida a título de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, referente a declaração de importação registrada no dia 02/10/2015
(desembaraço aduaneiro em 19/10/2015), acrescida de juros de mora devidos à época do
lançamento e de multa de ofício de 75%.
A autuação se deu por conta da importação de veículo estrangeiro sem o recolhimento
do IPI incidente sobre a operação. O contribuinte intentou se desobrigar do
recolhimento do Imposto por via da propositura de ação judicial, mas depois de alguns
desdobramentos processuais, veio à via administrativa para, primeiro, contestar a
exigência fiscal; e, posteriormente, para desistir da impugnação em relação ao imposto
devido e juros de mora (manteve insurgência contra a multa de ofício), por conta da
adesão ao Programa de Regularização Tributária - PERT.

O Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 90 pela via postal em 19/02/2019 (e-
fls. 93), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 96/110 por meio de protocolo eletrônico
realizado em 20/03/2019, pelo qual pediu para que preliminarmente seja declarada a nulidade do
despacho decisório e do Acórdão de n.o 07-43.413; e no mérito requer seja o auto de infração
cancelado quanto ao lançamento da multa de ofício.

Através do Despacho de e-fls. 219, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721569/2017-99

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO

Preliminarmente alega o Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por
vislumbrar “preterição ao direito de defesa” em clara violação ao disposto no art. 59, inciso II do
Decreto n.o 70.235/72.

O acórdão recorrido deixou de analisar a questão relativa à insurgência da multa
de ofício aplicada ao argumento de que

“muito embora o contribuinte tenha mantido sua insurgência contra a penalidade,
o fez sem trazer, tanto na impugnação como no termo de desistência, qualquer
alegação tendente a demonstrar a irregularidade da exigência fiscal. A rigor, o
contribuinte se limita a pedir uma revisão de ofício, sem opor quaisquer razões, de fato
ou de direito, à incidência da penalidade. Com isso, deixou de cumprir um ônus basilar,
qual seja o de expor os motivos de fato e/ou de direito nos quais se fundamenta sua
insurgência, nos estritos termos do inciso III do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972.”
(destaque nosso)

Cotejando a impugnação ao lançamento de fls. 62/67, verifica-se que o
questionamento do mérito do auto de infração impugnado se limita à discussão da incidência ou
não do IPI na operação de importação de veículos pelo consumidor final, tendo o Recorrente
aduzido:

“Em que pese a preliminar alegada anteriormente ser robusta o suficiente para
fundamentar a declaração de nulidade do auto de infração, cumpre nessa ocasião, por
força do princípio da concentração da defesa, apenas ressaltar que, quanto a modulação
dos efeitos da decisão que reconheceu ser devido o IPI na importação de veículos por
não contribuinte, o caso ainda não está transitado em julgado.
Entretanto, como o assunto já está judicializado, não há que se falar a respeito do
tema nos autos de processo administrativo.” (destaque nosso)

Em que pese a judicialização da incidência do IPI, o Contribuinte deveria ter
expressamente apresentado, em sua impugnação, “os motivos de fato e de direito em que se
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721569/2017-99

fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir” conforme prescrito no
art. 16, inciso III do Decreto n.o 70.235/72.

Ausente a fundamentação da sua insurgência quanto à multa de ofício aplicada,
correto se apresenta o acórdão recorrido, não havendo que se falar em ausência de
fundamentação da decisão recorrida.

Com estas razões, deixo de acolher a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito requer o Recorrente seja dado provimento ao Recurso Voluntário
apresentado “para cancelar o lançamento da multa de ofício lançado no presente auto de
infração”.

Entretanto não lhe assiste razão no pleito.

Como bem destacado no acórdão recorrido, o Contribuinte deixou de trazer aos
autos os fundamentos de fato e direito pelo qual entende ser indevida a multa de ofício aplicada.

A apresentação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
insurgência do contribuinte, bem como os pontos de sua discordância e as razões e provas que
possui constituem requisitos essenciais da Impugnação ao lançamento, em estrita observância ao
disposto no art. 16, inciso III do Decreto n.o 70.235/72.

A esta ausência deve ser aplicada a preclusão conforme disposto no art. 17 do
mesmo Decreto:

“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”

Destaco da decisão recorrida o seguinte excerto:
“É que muito embora o contribuinte tenha mantido sua insurgência contra a penalidade,
o fez sem trazer, tanto na impugnação como no termo de desistência, qualquer alegação
tendente a demonstrar a irregularidade da exigência fiscal. A rigor, o contribuinte se
limita a pedir uma revisão de ofício, sem opor quaisquer razões, de fato ou de direito, à
incidência da penalidade. Com isso, deixou de cumprir um ônus basilar, qual seja o de
expor os motivos de fato e/ou de direito nos quais se fundamenta sua insurgência, nos
estritos termos do inciso III do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721569/2017-99

Assim, tanto seja por conta da desistência à discussão de parte do crédito tributário
lançado, como seja pela não contestação fundamentada da parte restante, há que se ter
como integralmente não contestado o lançamento.

Neste mesmo sentido foi a decisão da Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção no Acórdão n.o 3201-003.500 da relatoria do i. Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade cuja ementa dispõe:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, tendo em vista ausência de impugnação expressa quanto à
multa de ofício e a preclusão da matéria, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 224
DF CARF MF
Original